Tribunal: TJDFT
Processo: 0716456-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. EXCLUSÃO DO BEM DO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a partilha de direitos possessórios, é necessária a comprovação documental da propriedade ou da posse que era exercida pelo de cujus.
2. Uma vez que a posse da falecida sobre o imóvel precisa ser esclarecida, o que não é possível de ser feito no Juízo do inventário, conforme prevê o art. 612 do Código de Processo Civil, correta a decisão que determinou a exclusão do bem do inventário.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.